Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-03.2021.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-03.2021.8.14.0026

APELANTE: GIDEON DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006 C/C ART. 333, DO CPB. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AGENTE QUE, DURANTE ABORDAGEM PROMETEU VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES POLICIAIS PARA QUE DEIXASSEM DE CONFECCIONAR AUTO DE INFRAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA INSUSTENTÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS DEVIDAMENTE VÁLIDAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE EXTRAJUDICIAL. CREDIBILIDADE.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PELA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA DA DROGA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a ação do agente de buscar fazer com que funcionário público (policiais militares) omitisse a prática de ato de ofício, mediante o oferecimento de vantagem, configurando o elemento subjetivo do crime de corrupção ativa. O delito previsto no artigo 333, do Código Penal, é classificado como formal, ou seja, consuma-se no momento em que o funcionário público tomar ciência do oferecimento de vantagem ilícita, ainda que a recuse. O depoimento de policiais, sobretudo quando figuram como sujeito passivo secundário do delito, deve ser tomado com cautela e cotejado com outros elementos de convicção.

2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo e na fase extrajudicial, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. O magistrado singular examinou motivadamente o
quantum
aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar em modificação nesta etapa.

4. Ausente justificativa para a não aplicação da causa de diminuição na terceira fase do sistema dosimétrico, importante a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução de 2/3 (dois terços) da pena, visto que a natureza e a quantidade da substância já foram valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena. O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM - tema 712), reafirmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.

5. Mantida a pena-base, verifico que na derradeira etapa dosimétrica, deve ser adotada a fração de 2/3 (dois terços) à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

6. No que se refere ao regime prisional, realizada a soma das penas ante o concurso material, modifico para o regime inicial
semiaberto
em observância aos critérios traçados no art. 33, § 2º, alínea '
b
', do Código Penal.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
GIDEON DA SILVA FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), c/c o art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a denúncia
, ao ID 9600378, que no dia 19.05.2021, o denunciado GIDEON DA SILVA FERREIRA mantinha consigo a quantidade de 19 (dezenove) petecas de uma substância ilícita semelhante a “Crack” e notas trocadas de R$ 2,00 (dois reais), somando o valor total de R$ 10,00 (dez reais), fato ocorrido em via pública, na Av. Cristo Rei, bairro Centro, naquele município.

Consta nos autos que, hora e local supracitados, os policiais militares realizavam ronda ostensiva pela Av. Cristo Rei quando avistaram o denunciado andando em atitude suspeita.

Ato contínuo, os policiais militares efetuaram a abordagem do denunciado e encontraram em sua posse a quantidade de 19 (dezenove) petecas de uma substância ilícita semelhante a “Crack” e notas trocadas de R$ 2,00 (dois reais), somando o valor total de R$ 10,00 (dez reais), ocasião em que o denunciado, ao perceber que seria encaminhado para a Delegacia de Polícia, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para ser liberado, relatando que o valor estaria na casa de um amigo.

Em sede policial, o denunciado nega os fatos imputados, apresentando versão subjetiva.

Em

razões recursais,
ao ID 10389914, pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para o crime de corrupção ativa. Requer ainda, o reconhecimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28, da LAD, considerando que o Apelante é conhecido como usuário de entorpecentes.

Subsidiariamente, requer o afastamento do
bis in idem
pelo fato de ter sido considerada negativa a culpabilidade do Apelante, na primeira fase da dosimetria da pena, analisando concomitantemente com o art. 42, da LAD. Não sendo assim, justificado o afastamento da pena mínima, em 15 (quinze) meses. Justificando que referida negativação deveria ser valorada com o afastamento de 1/6 (um sexto) do mínimo legal.

Requer ainda, o redimensionamento da pena para, ante a ausência de fundamentação concreta para não aplicação do tráfico privilegiado no presente caso, pugnando para que seja adotado o patamar máximo de redução (2/3) em decorrência da causa de diminuição decorrente do § 4º, do art. 33, da LAD.

Pugna ainda, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, qual seja o semiaberto, com a revogação da prisão preventiva do Apelante.

Em

contrarrazões
, ao ID 10832873, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso interposto seja
CONHECIDO
, porém no mérito,
NEGADO PROVIMENTO,
pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis,

que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO

e
PROVIMENTO PARCIAL
da presente
APELAÇÃO
, interposta a fim de que seja procedida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Não sendo esse o entendimento, que seja aplicada a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

É o relatório. Feita
revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

1. Da Absolvição Almejada do Crime de Corrupção Ativa

Em razões recursais, a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, almeja a absolvição do apelante, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos, visto que não há provas contundentes que demonstrem que o recorrente praticou o delito de tráfico, que a testemunha Rosivaldo de Jesus Batista Marques não afirma com convicção que o Apelante tenha oferecido dinheiro (R$500,00 - quinhentos reais) para não ser conduzido à autoridade policial.

Não procede a argumentação.

A autoria é comprovada pelo depoimento testemunhal na polícia e em Juízo, senão vejamos.

Em sede policial, a testemunha PM Rosivaldo de Jesus Batista Marques prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE: Comandava a VTR PM do policiamento

ostensivo, do dia do fato, 09/05/2021, e que compunham a G.U o CB PM GIOVANE; QUE. por volta de 21:00 horas, estavam em rondas pela Avenida Cristo Rei, no bairro dentro, de Jacundá/PA quando avistaram um elemento andando, em atitude suspeita; QUE, foi feita a abordagem e que após a revista foi encontrado com ele dezenove petecas de substância ilícita semelhante a CRACK e o valor de R$ 10,00 (dez reais) em notas trocadas de R$ 2,00 (dois reais); QUE, foi dada a voz de prisão, ao elemento que se identificou como DEON HEREIRA DA SILVA, VULGO MAGÃO, porém o mesmo, ao perceber que seria preso, ofereceu a GU o valor de R$ 500,00 quinhentos reais) para ser liberado, relatando que o dinheiro estaria na casa de um amigo; QUE, diante dos fatos o elemento foi conduzido a esta DEPOL para os procedimentos cabíveis (...)”.

A testemunha PM Giovane dos Santos Campos relatou em sede policial:

“(...) QUE: Fazia parte da VTR PM do policiamento ostensivo do dia do fato, 09/05/2021, e que compunham a G.U o SGT PM BATISTA; QUE, por volta de 21:00 horas, estavam em rondas pela Avenida Cristo Rei, no bairro centro, de Jacundá/PA, quando visualizaram um elemento caminhando, em atitude suspeita; QUE, foi feita a abordagem e que após a revista foi encontrado com ele dezenove petecas de substância ilícita semelhante a CRACK e o valor de R$ 10,00 (dez reais) em notas trocadas de R$ 2,00 (dois reais); QUE, foi dada a voz de prisão, ao elemento que se identificou como DEON PEREIRA DA SILVA, VULGO MAGÃO, porém o mesmo, ao perceber que seria preso, ofereceu a GU o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para ser liberado, relatando que o dinheiro estaria na casa de um amigo; QUE, diante dos fatos o elemento foi conduzido a esta DEPOL para os procedimentos cabíveis (...)”.

Tais declarações, apesar de colhidas em sede policial, não podem ser desprezadas, pois corroboram a prova colhida em sede judicial.

A testemunha PM Rosivaldo de Jesus Batista Marques declarou, em Juízo, conforme transcrito na sentença:

“(...) no dia dos fatos estava realizando ronda policial, na Rua Cristo Rei e avistou o acusado, que já é conhecido pela polícia militar. Na ocasião, foi feito a abordagem no acusado e foi encontrado consigo as 19 (dezenove) petecas e, logo em seguida, o acusado ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para não ser conduzido à Delegacia de Polícia (...)”.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

Destarte, inadmissível é pretender que as declarações do acusado negando a prática do crime de corrupção ativa sobreponham-se ao depoimento firme e coerente do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.

Importante ressaltar, que o Apelante em audiência afirma que não se recorda muito bem dos fatos, que acredita que não tenha oferecido dinheiro, mas que tinha consumido entorpecente e acredita que não tenha oferecido pagamento.

Fato é que, na hipótese, a conduta do apelante, consistente em oferecer dinheiro para impedir que Policiais realizassem o seu mister, se adequa com perfeição à previsão legal insculpida no art. 333 do CPB, o que impede, por conseguinte, o acolhimento de qualquer tese absolutória formulada pela Defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTODEFESA CONFIGURADA - CORRUPÇÃO ATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - DOLO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 01. Não caracteriza o delito descrito no art. 307 do Código Penal a conduta do agente de fornecer, perante a Autoridade Policial, nome falso no momento de sua identificação, caracterizando-se tal conduta hipótese de autodefesa, já que ausente o dolo específico exigido no tipo penal. 02.
Se a materialidade e autoria do delito de corrupção ativa narrado na denúncia encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, mormente pela prova oral e circunstancial, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. 03. O núcleo do tipo penal previsto no art. 333 do CP, consistente em "oferecer", pode, perfeitamente, ser compreendido de forma análoga ao verbo "propor" e, por ser a corrupção ativa um crime formalmente livre, que independe, até mesmo, da efetiva prestação de alguma vantagem ilícita, a citada "proposta" pode se dar por diversos meios, tais como sinais, gestos, escritos ou mesmo conversas explícitas.
04. Constatando-se a presença de equívoco no exame das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Estatuto Repressivo, torna-se imperiosa a revisão do apenamento. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.279717-7/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023) - Grifei

Assim sendo, percebe-se que a prova dos autos é suficiente para delinear a configuração do delito de corrupção ativa, não havendo que se falar em absolvição do apelante.

2. Da Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 9600324), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9600455), que atestou o resultado positivo para cocaína,
confirmando a apreensão de 2,250g (dois gramas e duzentos e cinquenta miligramas)
.

A autoria é comprovada pelo depoimento testemunha colhido em Juízo, muito bem lançados na sentença (ID 9600496), parte que transcrevo, o seguinte trecho:

“(...)
O policial militar ROSIVALDO DE JESUS BATISTA MARQUES (mídia eletrônica anexo aos autos – ID. 39902891) afirmou que participou da diligência que culminou na prisão do réu e na apreensão da droga. Esclareceu que no dia dos fatos estava realizando ronda policial, na Rua Cristo Rei e avistou o acusado, que já é conhecido pela polícia militar. Na ocasião, foi feito a abordagem no acusado e foi encontrado consigo as 19 (dezenove) petecas e, logo em seguida, o acusado ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para não ser conduzido à Delegacia de Polícia. O depoimento do policial em sede de juízo corrobora o depoimento em sede administrativa, no qual relatou que a partir da abordagem policial de ID. 26561063
(...)”.

O contundente depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, não deixa dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois o mesmo admite a propriedade da droga afirmando que iria encontrar um conhecido para fazer uso da substância,
embalada em 19 (dezenove) petecas
encontrando harmonia com as demais provas amealhadas no processo. É uma versão apresentada em sede de apelação totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, contava com 19 (dezenove) petecas.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu transportava a droga e não desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

3. Da Requerida Revisão da Dosimetria e Aplicação da Causa de Diminuição de Pena - Tráfico Privilegiado § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006

Requer o Apelante a fixação de aumento no
quantum
de 1/6 (um sexto) ante a negativação da culpabilidade analisada concomitantemente com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, bem como, requer a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no
quantum
máximo - 2/3 (dois) terços, ante a falta de fundamentação da sentença para a negativa do privilégio
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 9600496):

“(...) a) 1a Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP) c/c art. 42 da Lei 11.343/2006

I.
Culpabilidade
, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, demonstrou-se
desfavorável
, pois o acusado comercializava substância ilícita (cocaína) com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores, bem como a quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda. Quanto ao delito previsto no art. 333, caput, do Código Penal, entendo a culpabilidade é normal a espécie II.
Antecedentes criminais
são considerados favoráveis, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da Súmula 444 do STJ; III.
Conduta social
, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu. IV.
Personalidade do agente
, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição. V.
Motivos do crime
, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo. VI.
Circunstâncias do crime
são favoráveis, pois não há provas de que o réu agiu com frieza ou audácia acima da média. VII.
Consequências do crime
são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pelas vítimas é material e inerente ao crime. VIII.
Comportamento da vítima
é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena base do seguinte modo:

– Para o crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei no 11.343/06): fixo a pena-base em
06 (seis) ano e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
;

– Para o crime de
corrupção ativa
(art. 333, caput, do Código Penal Brasileiro): fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

c)
2a Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes. Nem atenuantes.

c)
3a Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não incidem causas de aumento ou de diminuição da sanção, tendo em vista que deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, em razão do acusado não se adequar os requisitos objetivos exigidos pela legislação, bem como por força da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, torno a
sanção definitiva
em:

– Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06): fixo a pena-base em
06 (seis) ano e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

– Para o crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal Brasileiro): fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2. DO CONCURSO MATERIAL

Tendo-se em conta a norma prevista no artigo 69 do Código Penal Brasileiro determina que “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade e de multa, totalizando a reprimenda em
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa fixo em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista os autos não indicar uma situação econômica favorável do condenando, nos termos do artigo 49, § 1o, do Código Penal Brasileiro. (...)”. - Grifei

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
mesmo após considerar favoráveis 07 (sete) das 08 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Frise-se que
o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica e deve permanecer intocado
, por atender aos critérios da proporcionalidade.

No entanto, entendo que na terceira fase da dosimetria da pena, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça e atendendo aos critérios e fins de ressocialização da pena é necessário modular uma fração de redução na terceira fase da dosimetria da pena.

A defesa suplica a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (dois terçoS) na terceira fase da dosimetria penal.

Ocorre que, pela leitura da justificativa da não aplicação da diminuição do privilégio, tem-se que o juízo singular justificou como fundamento a Súmula n. 630 do STJ, que versa:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Ocorre, que
referida súmula não se adequa ao caso
, pois não há que se falar em atenuante de confissão na terceira fase de dosimetria da pena, sendo que não foi considerada a confissão como atenuante na segunda fase.

Inexiste também nos autos qualquer agravante.

Verifico ainda, que o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9600455), acostado aos autos, restou assim analisado e concluído. Vejamos:

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 19 (dezenove) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços plásticos de cor branca, amarrados em suas extremidades com nós feito do próprio material, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, os quais acondicionavam
substância petrificada de coloração amarelada
. Após pesagem de substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo invólucros) de
2,250g (dois gramas e duzentos e cinquenta miligramas). A substância foi pesada em balança analítica de marca BEL ENGINEERING Modelo M214Ai
.

(...)

6 - CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados conclui-se que no material em questão, apresenta a substância
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida
COCAÍNA
(...)”. - Grifei

Assim, levando-se em consideração a natureza da substância periciada -
cocaína
, que foi apresentada na quantidade de
2,250g (dois gramas e duzentos e cinquenta miligramas)
, circunstância já considerada na primeira fase do sistema dosimétrico
que estabeleceu a basilar em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual entendo que não deve ser alterada.

Passo a verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
, pois na derradeira etapa dosimétrica (3ª), não foi adotada a causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sem justificar de forma concreta, a partir de elementos concretos dos autos, a não aplicação da redução, pois como dito alhures foi justificada equivocadamente na Súmula n. 630 do STJ.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, praticamente todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao Apelante, somente sendo afastada a pena, com fundamento na culpabilidade do Réu,
in litteris
: “(...)
I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, demonstrou-se desfavorável, pois o acusado comercializava substância ilícita (cocaína) com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores, bem como a quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda. Quanto ao delito previsto no art. 333, caput, do Código Penal, entendo a culpabilidade é normal a espécie
(...)”.

Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06.

O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM - tema 712), reafirmou o entendimento de que
a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa
.

Consignou, ainda, que cabe ao juiz escolher em qual momento essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando a vedação ao
bis in idem
.

E as circunstâncias devem ser examinadas em conjunto, como circunstância única. Não podem ser fracionadas para serem consideradas – separadamente – na primeira e terceira fase de individualização da pena.

Sobre o tema, julgados do c. STF:

“(...) 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idempor terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RHC 169343 AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 08/06/2021, publicado em 28.6.21.)

“(...) O art. 42 da Lei de Drogas dispõe que serão considerados, em caráter preponderante, na operação de dosimetria penal, três ordens de fatores: (1) natureza e quantidade da substância ou do produto; (2) a personalidade; e (3) a conduta social do agente. Vê-se desse conjunto de vetores que cada qual se apresenta de modo autônomo, sendo incindível, por isso mesmo, para os fins e efeitos a que se refere a norma legal mencionada, o fator ‘natureza e quantidade da substância ou do produto’, a significar que tais elementos (natureza e quantidade), por revelarem-se indecomponíveis, não deverão receber abordagem individualizada, sob pena de ofensa à vedação fundada no postulado ‘non bis in idem’. Na realidade, não cabe utilizar, separadamente, nas fases distintas em que se divide o procedimento de dosimetria penal, a natureza da droga na definição da pena-base, para, em momento posterior, considerar-se, de modo isolado, a quantidade dessa mesma droga apreendida. Disso resulta, portanto, que a natureza e a quantidade da droga apreendida, por constituírem vetor indissociável, devem ser consideradas globalmente, ‘in solidum’, seja na primeira etapa, seja no terceiro momento, do método trifásico em que se desenvolve a operação de dosimetria da pena.” (STF - HC 141.350/PR, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 9.2.18).

E do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO. VETOR NATUREZA DOS ENTORPECENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA ETAPAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.

II - In casu, foi indevidamente afastada a aplicação da minorante em patamar máximo pelo eg. Tribunal de origem, porquanto o vetor quantidade e natureza dos entorpecentes foi utilizado para amparar, simultaneamente, o incremento da pena-base e a modulação da fração relativa à redução operada pelo tráfico privilegiado, o que configura indevido bis in idem, razão pela qual deve ser fixado o patamar máximo de 2/3 (dois terços) para redução da pena, em razão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena-base em razão da natureza e variedade da droga apreendida, qual seja, 3 (três) porções de cocaína, considerada como entorpecente de maior potencial lesivo à saúde, e 46 (quarenta e seis) porções de maconha, a teor do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 199 e 305-306).

IV - Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

V - In casu, depreende-se dos autos que houve, na r. sentença condenatória, restabelecida na decisão monocrática ora impugnada, fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da aferição desfavorável de circunstância judicia l (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do Código Penal, c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.780.510/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Colaciono ainda, entendimento dos Tribunais Estaduais acerca do tema:

“(...) 3. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não sendo possível utilizar a natureza do entorpecente para exasperar a pena-base e a quantidade para modular o grau de redução decorrente da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da LAD. (...)” (TJDFT - Acórdão 1409428, 07180921520208070001, Relator Des. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, PJe 25/3/2022.)

“(...) 3. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga. (...)” (TJDFT - Acórdão 1440349, 07120241520218070001, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, PJe 8/8/2022.)

Ainda que a quantidade de droga apreendida fosse suficiente para reduzir a pena em menor fração, o que não é o caso,
não é possível modular a fração de diminuição de pena porque a sentença já utilizou a quantidade e natureza da droga para aumentar a pena base
.

Sem causas de aumento. Reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a pena do tráfico deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), ficando em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Mantida a condenação pelo delito de corrupção ativa, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em obediência a norma do art. 69, do CPB (Concurso Material), que determina a aplicação cumulativa das penas e multa fixo a pena
concreta e definitiva em 04 (quatro) anos 01 (um) mês de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa
, à razão do mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
b
", do CPB.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pois não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas e acompanhando o parecer ministerial parcialmente, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo da execução o inteiro teor desta decisão, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ, a fim de proceder à adequação do apelante às sanções cominadas.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023